Tribunal: TJDFT
Processo: 0714937-72.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0714937-72.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL APELADO: NORBERTO LEANDRO GAUER, PEDRO RENAN PEREIRA D E C I S Ã O A DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL apelou contra a r. sentença de ID 44877617 pela qual extinta a ação civil pública sem resolução do mérito, reconhecida a ilegitimidade ativa para o ajuizamento da presente demanda (ID 44877628). A Curadoria Especial apresentou, por Norberto Leandro Gauer, contrarrazões de ID 44877632; requereu o desprovimento do recurso. O réu Pedro Renan Pereira apresentou contrarrazões (ID 44877633); apontou a intempestividade do recurso e, no mérito, pediu seu desprovimento. A Procuradoria de Justiça oficiou (parecer de ID 45340004) pelo conhecimento e provimento do recurso. Instada a se manifestar sobre o alegado em contrarrazões, a Defensoria Pública do Distrito Federal quedou-se inerte (certidão de ID 46026569). É o relatório. Passo a decidir. De acordo com a certidão de ID 44877634, a Defensoria Pública do Distrito Federal tomou ciência da r. sentença de ID 44877634 em 5.12.2022. Nos termos do que consta na aba “expedientes”, o prazo de 30 (trinta) dias úteis findou em 23.2.2023, tendo sido certificado o trânsito em julgado em 24.2.2022 (certidão de ID 44877622). E o recurso de apelação de ID 44877625 somente foi interposto em 27.2.2023, quando já expirado o prazo recursal. Forte nesses argumentos, não conheço do recurso. Intimem-se. Transitada em julgado, arquivem os autos. Brasília, 26 de abril de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora